Tribunal: TJDFT
Processo: 0000998-54.2000.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000998-54.2000.8.07.0015 AGRAVANTE: PAULO AFONSO DE OLIVEIRA GOULART AGRAVADOS: AGROPECUARIA ESTRELA D'ALVA LTDA, ALICE GOMES DE ARAUJO, ALICE PINTO GARCIA DE VASCONCELLOS, ANGELA BEATRIZ DE ASSIS, ANTONIO SIQUEIRA JUNIOR, ARISTIDES RIBEIRO DE ALMEIDA, ASSOC.DE ADQUIRENTES DE LOTES NO LOTEAMENTO CONDOMINIO DO LAGO SUL, AURIEL ELEUTERIO MARQUES JUNIOR, JOSE DO NASCIMENTO, DARCY COSTA NETTO, EDUARDO PAIVA MAURMANN, ENIO ANTONIO MARQUES PEREIRA, ENOS JOSUE ROSE, EURIPEDES DA CUNHA DIAS, FABIO PACELI ANSELMO, HERALDO DE ABREU COUTINHO, JAIME LIMP DE AZEVEDO, JANUNCIO AZEVEDO, JOAO ALBERTO PURICELLI, JOSE CARLOS RIBEIRO LEITE, JOSE LUIZ BARBOSA, JOSE MAURICIO UMBELINO LOBO, LUIZ FERNANDO PACHECO, LUIZ GONZAGA DE FARIAS, HERBERT LOPES DA SILVA, MANUEL MATHEUS VENTURA FILHO, MANUEL LOPES DE SANTANA, MARIA LICIA DA SILVA GOMES, MARLENE DE SOUZA LIMA, NILSON DE OLIVEIRA E SILVA, NILTON RIBEIRO DA CUNHA, GUILHERME FERREIRA DA SILVA, OSMAR HENRIQUE LOBATO DE FARIAS, PAULO EDUARDO GRESTA, FERNANDO JORGE DUARTE LIRA, RICARDO AUGUSTO GUIMARAES DOS REIS, WILMAR RIBEIRO, ESPOLIO DE BALBINO DE SOUZA VASCONCELOS, ESPÓLIO DE MARIA DAS DORES DE SOUZA, VIRGINIO DE SOUSA VASCONCELOS, WALDSTEIN KUMMEL, RAUL BLANCO DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS MIRANDA RAMOS, CYNTHIA TELES PETER SILVA, WALNEY MARQUES DE TARZO, JOSE JULIO DE OLIVEIRA RAMALHO, MARIA CHRISTINA LINS DE ALBUQUERQUE BARBOSA, RICARDO DA SILVEIRA FRANCO, BENEDITO ROBERTO NASCIMENTO DE ARAUJO, ABIGAIL SEVE DE AZEVEDO MESQUITA, ALCINDO RODRIGUES MAGALHAES DE CAMPOS, ANA HELENA FREIRE MAGALHAES DE CAMPOS, JOSE MAURICIO UMBELINO LOBO, MARIA DA GLORIA LIMA E UMBELINO LOBO, SUMIE BUTUEM, ESCOLA PEDACINHO DO CEU GUARA SS LTDA - EPP, ESPOLIO DE CALMERON VIEIRA LEAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, KATIA ABRAO PIMENTA SERENO FIRMO - CPF: 116.296.651-34 DESPACHO Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo aos recursos interpostos, após a remessa eletrônica dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, encaminham-se os autos órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado pela agravada KÁTIA ABRÃO PIMENTA SERENO FIRMO na petição de ID no 47761353. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007